Tribunal: TJES
Processo: 5001241-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001241-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDVALDO RODRIGUES CHAVES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001241-17.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDVALDO RODRIGUES CHAVES

Advogado do(a) PACIENTE: ELIAS TAVARES - ES10705-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO: REJEITADA. MÉRITO. HOMICÍDIO. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edvaldo Rodrigues Chaves contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, nos autos do Processo nº 5001514-70.2025.8.08.0019. O paciente encontra-se em custódia preventiva pela suposta prática do crime de homicídio. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, fundamentação genérica do decreto prisional, ausência de análise de medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o oferecimento da denúncia torna superada a tese de excesso de prazo; (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela embriaguez e periculosidade do agente, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; (iii) determinar se condições subjetivas favoráveis obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO: REJEITADA. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em 11/02/2026 torna superada a tese de excesso de prazo para o início da persecução penal, o que restabelece a regularidade da marcha processual.

A via estreita do habeas corpus mostra-se inadequada para o exame aprofundado de autoria e materialidade, bastando indícios suficientes para a manutenção da medida extrema.

A prisão preventiva encontra amparo no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, em razão de o crime imputado prever pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos.

A gravidade concreta do delito justifica a segregação para garantia da ordem pública, pois o paciente conduzia veículo sob efeito de álcool e em velocidade excessiva, colocando a coletividade em risco durante todo o dia dos fatos.

A tentativa de evasão do local do acidente e o depoimento de testemunhas sobre a periculosidade do condutor reforçam a necessidade da custódia cautelar.

Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e ineficazes perante a gravidade real da conduta e o risco social demonstrado.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a prisão provisória se a decisão apresenta fundamentação baseada nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

O princípio da confiança no juiz da causa orienta a manutenção da decisão do magistrado de origem, que detém proximidade com as provas e as partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

O oferecimento da denúncia supera eventual alegação de excesso de prazo para o início da ação penal.

A gravidade concreta do fato e a periculosidade do agente, extraídas do modo de execução do delito, constituem fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva.

Atributos favoráveis do paciente não garantem o direito à liberdade provisória quando presentes os pressupostos da custódia cautelar.

Incumbe ao magistrado de primeiro grau a análise segura do fumus comissi delicti e do periculum libertatis por força da proximidade com a realidade fática.

Dispositivos relevantes citados: Art. 121, caput, do Código Penal; art. 282, art. 312, art. 313, inciso I, art. 319 e art. 320, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 24/05/2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 27/04/2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001241-17.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDVALDO RODRIGUES CHAVES

Advogado do(a) PACIENTE: ELIAS TAVARES - ES10705-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDVALDO RODRIGUES CHAVES
, em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DA

2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 5001514-70.2025.8.08.0019, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Alega, ademais, a nulidade da decisão por fundamentação genérica, a ausência de análise de medidas cautelares diversas e a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Inicialmente, no tocante à tese de excesso de prazo para o início da persecução penal, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Estadual, em 11/02/2026, torna superada eventual mora procedimental. Com a inauguração da instância acusatória, resta sanado o fundamento fático do constrangimento ilegal arguido, inexistindo justificativa para o relaxamento da custódia sob este viés, uma vez que a marcha processual retomou curso regular com a formalização da pretensão punitiva.

Emerge da exordial acusatória
(ID 90471218 da ação penal originária)
que, no dia 24 de dezembro de 2025, aproximadamente às 19h56m, no Assentamento Miragem, s/n, Zona Rural, em Ecoporanga/ ES, o denunciado estava ao volante do veículo automotor, BLAZER, Placa MQQ2E39, quando colidiu com Gilvano Gomes dos Santos, que estava em uma motocicleta, ocasionando a sua morte.

Ressai que a motocicleta conduzida pela vítima, trafegava sentido Vila Assentamento Miragem x Córrego da Dourada, no momento da colisão com o denunciado que condizia o automóvel. Ainda no local, em conversa com o denunciado, este informou aos Policiais que havia ingerido bebida alcoólica, mas que era apenas meia lata de cerveja. Consta, ainda, que o denunciado se recusou a realizar o teste do etilômetro, porém este apresentava odor etílico no hálito, olhos avermelhados, fala excessiva e dispersão.

Registre-se, ainda, que o Sr. Rick Francisco Sales, na mesma data do fato, informou que o denunciado quase o atropelou e que transitava em via Pública com velocidades excessivas desde o período da manhã, ofertando risco a outros transeuntes e motoristas.

Ainda, em sede Policial, o denunciado informou ter ingerido bebia alcoólica durante a manhã do fato e aduziu que a vítima teria invadido a sua mão e que para evitar a colisão, invadiu também a via em que a motocicleta estava. Porém, a motocicleta teria retornado ao curso da sua via normal (sua mão), mas já não daria mais tempo de o denunciado agir.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão que manteve a custódia
(ID 17968305):

“
Há indícios de que

o autuado invadiu a contramão em estado de embriaguez. Além disso, testemunhas relataram que o réu conduzia o veículo de forma perigosa desde o período da manhã e tentou se evadir do local após o acidente
.” (negritos nossos)

Nesse quadrante, verifica-se que a gravidade concreta da conduta transcende a esfera do tipo culposo para o dolo eventual. O depoimento da testemunha Rick Francisco Sales é contundente ao descrever que o paciente, durante todo o dia, expôs a coletividade a risco, tendo inclusive quase colidido com a referida testemunha em momento anterior ao acidente fatal. Tal circunstância, aliada à ingestão de bebida alcoólica e à tentativa de evasão do local do crime, revela uma periculosidade social que justifica a medida extrema para o resguardo da ordem pública.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Desta feita, observa-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ante a ineficácia destas para neutralizar o risco à ordem pública decorrente da gravidade da conduta imputada.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)